Tribunal: STF
Processo: RE 93939
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESQUITE AMIGÁVEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL POR MUTUO
CONSENTIMENTO, NA NOVA LEI. IRRETRATAVEL UNILATERALMENTE O ACORDO
(SÚMULA 305), NÃO PODIA PROSPERAR, DEPOIS DE SUA RATIFICAÇÃO NO
DESQUITE AMIGÁVEL, ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE CONHECIMENTO DE
ADULTERIO.